Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014020-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO VINCENZI - CPF: 867.308.271-49 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (EMBARGANTE), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (EMBARGANTE), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADAS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no
1014020-25.2025.8.11.0000
para determinar
a instauração de
incidente para apuração de inconsistências contábeis. Os embargantes alegam que as irregularidades foram sanadas e que o acórdão teria incorrido em omissão e supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se o acórdão foi omisso quanto à alegada regularidade da documentação apresentada; (
ii
) verificar se houve indevida supressão de instância na análise de alegações supostamente não suscitadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou de forma expressa os documentos apresentados pelos recuperandos e concluiu pela ausência dos extratos bancários exigidos no art. 51, VII, da Lei no 11.101/2005, sendo inaceitável sua substituição por declarações unilaterais de inatividade.

Além da insuficiência documental, foram identificadas inconsistências contábeis relevantes, como saídas de caixa superiores a R$ 10 milhões, registradas sob rubrica genérica, sem qualquer detalhamento.

Não há omissão quanto à alegação de supressão de instância, pois o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão de deferimento da recuperação, e compete ao Tribunal reavaliar o cumprimento dos requisitos legais.

A análise recursal não se baseou em fatos novos, mas nos mesmos documentos analisados na origem, o que afasta qualquer vício de competência.

A alegação de omissão revela pretensão de rediscutir o mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente (
AgRg
no REsp 1.181.273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A instauração de incidente para apuração de inconsistências contábeis não configura omissão nem supressão de instância quando motivada por análise de documentos já constantes dos autos.

A simples discordância com o conteúdo da decisão não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes, desde que haja fundamentação adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no
1014020-25.2025.8.11.0000
, para determinar a instauração de incidente em autos apartados, com vistas à apuração das irregularidades apontadas, nos termos expostos no voto.

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, ao deixar de considerar que todas as irregularidades indicadas pelo administrador judicial teriam sido devidamente sanadas, inclusive no tocante à documentação contábil. Alegam que os documentos apresentados nos autos atendem às exigências previstas no § 3o do art. 48 da Lei no 11.101/2005, aplicáveis ao produtor rural, bem como às disposições dos
arts
. 48 e 51 da mesma lei.

Asseveram que a petição inicial foi instruída com as demonstrações contábeis exigidas pela legislação e que, após a constatação prévia, restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.

Argumentam, ainda, que as alegações formuladas pelo credor não teriam sido objeto de manifestação na instância de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

Acrescentam que o processo de recuperação judicial
se encontra
em regular andamento, com o pagamento das custas iniciais em dia, a apresentação do Plano de Recuperação Judicial em 26 de maio de 2025, e o envio da documentação comprobatória da existência dos créditos dos credores ao administrador judicial.

Manifestação dos embargados no id
308027370
.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (id 310908861).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar que todas as irregularidades apontadas pelo administrador judicial teriam sido devidamente sanadas, inclusive no que se refere à apresentação dos extratos bancários e da documentação contábil.

Contudo, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. O acórdão analisou detidamente a documentação apresentada pelos recuperandos, concluindo, de forma expressa, pela insuficiência dos extratos bancários juntados e pela existência de inconsistências contábeis relevantes.

Conforme bem destacado no aresto, o art. 51, VII, da Lei no 11.101/2005 impõe a obrigatoriedade de apresentação dos “extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras”.

O acórdão foi claro ao apontar que os recuperandos não apresentaram todos os extratos exigidos pela legislação, limitando-se a anexar declarações unilaterais sobre a inatividade de determinadas contas, medida que não supre a exigência legal. Além disso, destacou-se a existência de inconsistências contábeis relevantes, como saídas de caixa nos montantes de R$ 2.414.683,00 e R$ 8.555.611,00, lançadas sob a genérica rubrica “Outras Saídas”, sem qualquer detalhamento quanto à natureza ou destinação dos recursos.

Sustentam, ainda, os embargantes, que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a suposta ocorrência de supressão de instância, sob o argumento de que as alegações formuladas pelo credor não teriam sido veiculadas em primeiro grau.

O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, constituindo meio adequado de impugnação, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ao Tribunal incumbe, no julgamento do referido recurso, examinar se os requisitos legais para o deferimento da recuperação judicial foram efetivamente observados, inclusive quanto à documentação prevista no art. 51 da Lei no 11.101/2005.

Não se configura supressão de instância quando o juízo de origem analisou os mesmos documentos que foram submetidos ao crivo deste Tribunal. O fato de o órgão colegiado haver adotado conclusão diversa no exercício de sua função revisora constitui expressão legítima do duplo grau de jurisdição, sem qualquer extrapolação de competência.

Ademais, conforme salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, os embargantes não suscitaram tal questão em momento processual oportuno, limitando-se a apresentar memoriais após a inclusão do feito em pauta, sem menção à alegada supressão de instância.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025